Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015976-18.2021.8.11.0000
RECORRENTE(S): DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
RECORRIDO(S): ULISSES REIS MUNHOZ
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois no documento bancário apresentado não consta dado necessário, como: autenticação bancária com a data de pagamento da GRU 3222470, ID. 125003666. Certifico, ainda, que esta Divisão de Custas Judiciais deste e. Tribunal de Justiça não tem acesso ao sistema de arrecadação daquele Tribunal”. (id. 125575669)
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça